Tribunal: TJBA
Processo: 8034241-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034241-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 769/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.
Retornam os autos para eventual retratação do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. – URBIS, mantendo decisão de primeiro grau que determinou penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, no valor de R$ 63.881,94. O reexame decorre de possível afronta à tese firmada no Tema 769/STJ.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a constrição sobre ativos financeiros da empresa executada poderia ser equiparada à penhora de faturamento, de modo a atrair a incidência da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 769.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 769/STJ dispõe que a penhora de faturamento empresarial, listada no art. 835, X, do CPC/2015, só pode ser deferida em hipóteses específicas, devendo o juiz observar limites que não inviabilizem a continuidade da atividade empresarial.
4.
No caso concreto, a decisão de primeiro grau determinou a penhora de ativos financeiros existentes, medida expressamente prevista no art. 854 do CPC/2015, não se tratando de constrição sobre faturamento.

5.
A penhora de créditos ou numerário que venha a compor o faturamento futuro não se confunde com a penhora de faturamento, que incide sobre a universalidade das receitas da empresa.
6.
Ausente prova de que a constrição inviabilizaria a atividade da executada, inaplicável o princípio da menor onerosidade em sua vertente específica para a penhora de faturamento.

7.
Assim, não há identidade temática entre a hipótese dos autos e o Tema 769/STJ, o que afasta a possibilidade de retratação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Juízo de retratação rejeitado. Mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da executada.

Tese de julgamento:

1. “A penhora de ativos financeiros via Sisbajud não se equipara à penhora de faturamento, razão pela qual não incide o Tema 769/STJ.”

2. “A constrição judicial sobre numerário somente pode ser limitada, em atenção ao princípio da menor onerosidade, quando comprovada a inviabilidade da atividade empresarial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (Agravo de Instrumento nº
8034241-09.2024.8.05.0000
)
, em que figura como recorrente,

HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S.A - URBIS,
e, como recorrido,
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
rejeitar o juízo de retratação e manter o acórdão recorrido
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça